Tribunal: TJDFT
Processo: 0715912-58.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-08-24
Data de publicação: 2022-09-06

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. SINDICATO. LEGITIMAÇÃO EXTRAORDINÁRIA. LIVRE DISTRIBUIÇÃO DOS AUTOS DO PROCESSO. RECURSO DESPROVIDO.
1. A presente hipótese consiste em examinar se o requerimento de cumprimento de sentença proposto pelo sindicato, em nome de número limitado de afiliados, tem natureza coletiva ou individual.
2. Os sindicatos têm legitimação extraordinária para exercer a defesa dos direitos e interesses da respectiva categoria, independentemente da prévia associação ou autorização expressa dos sindicalizados, nos termos do art. 8o, inc. III, da Constituição Federal. Nesse sentido é a tese com repercussão geral fixada pelo Excelso Supremo Tribunal Federal ao apreciar o Tema no 832.
3. No presente caso o sindicato recorrente (SINDIRETA) tem formulado requerimentos de cumprimento da sentença coletiva em nome de pequenos grupos de filiados, que estão nominalmente indicados. 3.1. A delimitação do crédito a ser satisfeito apenas em relação a determinado número de sujeitos revela a individualização do requerimento de cumprimento de sentença. Por essa razão, estamos diante de requerimento de cumprimento individual de sentença coletiva. 3.2. Caso contrário haveria violação ao princípio do Juiz natural (art. 5o, inc. LII, da Constituição Federal).
4. Recurso conhecido e desprovido.